Tribunal: TJSP
Processo: 2231889-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos morais envolvendo vícios de construção. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Inexistência de requisitos autorizadores do beneplácito. Hipossuficiência não demonstrada. Denegação da benesse é de rigor. Agravo desprovido.